Tribunal: TJES
Processo: 0001146-21.2017.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado; Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001146-21.2017.8.08.0022
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
APELADO: MARIA MARTA PIGNATON
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

Consoante relatado, cuidam os autos de Apelações Cíveis interpostas em razão da Sentença de fls. 353/358, na qual o MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Ibiraçu, nos autos da “Ação de Repetição de Indébito c/c danos morais” ajuizada por Maria Marta Pignaton Ravani em face de Banco Itaú Consignado S/A, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, para condenar o requerido ao pagamento em dobro dos valores descontados indevidamente, com a devida exclusão das pretensões declaradas prescritas.

I – Do Recurso de
Banco Itaú Consignado S/A

No recurso de fls. 471/478, Banco Itaú Consignado S/A alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda e, acaso ultrapassada tal
quaestio
, pugna pela reforma da Sentença ao argumento de que não há provas a respeito da ocorrência de danos materiais. Caso não seja este o entendimento adotado, requer seja ao menos retirada a devolução em dobro das parcelas descontadas, convertendo-a em devolução simples.

Quanto à primeira alegação, afirma que “
os referidos contratos objeto da presente ação são de responsabilidade exclusiva do Banco BMG S.A, vez que o banco apelante Itaú BMG Consignado tem personalidade jurídica distinta, não possuindo qualquer relação referente ao contrato em discussão
”, manifestando-se o Magistrado singular, ao prolatar o ato judicial recorrido, no seguinte sentido:

“De início, cabe enfatizar que o pedido de nulidade de todos os contratos de empréstimos atribuídos à autora, expostos e valorados na petição inicial, foram formulados em face do banco Itaú Consignados S/A, em razão de ter este adquirido todos os contratos, sob consignação, do Banco BMG S/A, não havendo necessidade de intentar uma ação específica contra o banco BMG.

Por meio de consulta via página virtual do Banco BMG: http://bancobmg.mzweb.com.br/o-bancofhistorico/, realizada no dia 11 de novembro de 2020, as 16:00 horas, obteve-se: "Em julho de 2012, o BMG celebrou com o Itaú Unibanco S.A. um contrato de associação visando a oferta, distribuição e comercialização de créditos consignados no Brasil, formando a joint venture denominada Banco Itaú BMG Consignado S.A. Em dezembro de 2016 foi concluída a venda da participação do BMG no Banco Itaú BMG Consignado para o Itaú Unibanco."

Assim, os bancos BMG e Itaú integram o mesmo grupo econômico, atuando na mesma atividade, e possuem nomes que se confundem, não sendo razoável, portanto, exigir do consumidor a distinção entre elas para o fim de buscar seus direitos.

Ademais, na peça contestatória
(fl.
201), a instituição financeira se qualifica como: "BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A, inscrita no CNPJ/MF sob n° 33.885.724/0001-19, estabelecido na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Conceição, 9°andar, Jabaquara, São Paulo/SP.

Do mesmo modo, qualifica-se no ato constitutivo juntando a f. 230 como BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A com o mesmo número de CNPJ: "Banco Itaú BMG Consignado S/A. CNJP 33.885.724/0001-19'” (fls. 355/356).

Ante tal explanação, não vislumbro motivos que justifiquem o acolhimento da narrativa do Banco, principalmente em se considerando ser fato público e notório, veiculado pela imprensa nacional, que, no ano de 2016, “
O Itaú Unibanco concluiu a aquisição da totalidade da participação do Banco BMG no Banco Itaú BMG Consignado
”
, de modo que, em comunicado emitido por aquela instituição, constou a seguinte notícia:

“O
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
(“
Companhia
”) informa aos seus acionistas e ao mercado em geral, em complemento ao Comunicado ao Mercado divulgado em 29 de setembro de 2016, que, por meio de sua controlada Itaú Unibanco S.A., concluiu, nesta data, após a obtenção das autorizações regulatórias necessárias e o cumprimento de condições precedentes, a operação de aquisição da totalidade da participação detida pelo Banco BMG S.A. (“
BMG
”) no Banco Itaú BMG Consignado S.A. (“
Itaú BMG Consignado
”), correspondente a 40% do capital total, passando a deter 100% do capital total do Itaú BMG Consignado, pelo valor de R$ 1,46 bilhão.

O Itaú Unibanco e o BMG manterão uma associação conforme previsto em um novo acordo comercial celebrado nessa data para distribuição de empréstimos consignados do Itaú BMG Consignado e de suas afiliadas, com exclusividade, em determinados canais de distribuição vinculados ao BMG e a suas afiliadas.”

Além disso, compulsando os autos (fls. 128, 145 e 149), constata-se que de fato o Banco Itaú BMG Consignados substituiu o Banco BMG no contrato, passando a efetuar os descontos nos proventos da Apelada a partir de maio de 2015.

Assim, considerando que o Banco Itaú Consignados S/A adquiriu os contratos sob consignação do Banco BMG, tem-se ainda que BMG e Itaú pertencem ao mesmo grupo econômico, não havendo, pois, que se falar em ilegitimidade passiva.

Nessa toada, jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. CONTRATO ELABORADO EM NOME DO BANCO BMG S/A. TEORIA DA APARÊNCIA. GRUPO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Consta no Quadro I do contrato colacionado à fl. 18 que o credor é o Banco BMG S/A, além de constar na ficha cadastral pessoa natural (fl. 29) o Banco BMG S/A como credor do valor a ser descontado do benefício previdenciário do autor. 2.
Se extrai do próprio sítio eletrônico do Banco Itaú, que no ano de 2012, os Bancos Itaú e BMG se fundiram em um só para formar o Banco Itaú BMG Consignados S.A, compondo assim o mesmo grupo econômico
. (TJES, Classe: Apelação, 11150135058, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 31/07/2017). 3. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação, 047130089809, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 23/05/2018)
Sem grifos no original

[...] Preliminar de ilegitimidade passiva do quarto Réu (BANCO BMG), reiterada em contrarrazões, que deve ser rejeitada. Apelante que se tornou sócio do Banco Itaú Unibanco. Instituições financeiras que pertencem ao mesmo grupo econômico. [...] Provimento parcial da apelação. (TJRJ, 0479140-25.2014.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). ANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA - Julgamento: 25/05/2021 - VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL)

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
. Consignados. Sentença que julgou o pedido inicial improcedente. Ônus sucumbenciais a cargo do requerente, com a ressalva da gratuidade judiciária a que faz jus.
PRELIMINAR. Legitimidade passiva. Banco BMG que detinha participação no conglomerado Banco Itaú BMG Consignado até 2016. Legitimidade para responder pela lide. Teoria da aparência. Preliminar afastada.
PRESCRIÇÃO. Revisional fundada em direito pessoal. Prazo decenal. Precedentes. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. Instituições financeiras que podem cobrar juros remuneratórios livremente, não se submetendo aos limites do Decreto 22.626/33. RESTITUIÇÃO DE VALORES. Descabimento, pois mantida a higidez das cláusulas contratuais hostilizadas. Recurso provido em parte apenas para afastar a prescrição e reconhecer a legitimidade passiva da instituição financeira. (TJSP; Apelação Cível 1007833-31.2019.8.26.0602; Relator (a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2020; Data de Registro: 29/05/2020)
Sem grifos no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA MATERIAL - JUSTIÇA DO TRABALHO - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - (...). ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Caracterizado o grupo econômico, todas as empresas integrantes do mesmo grupo são partes legítimas para comporem o polo passivo da relação processual. (...). Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TST - AIRR 628/2007-008-19-40 - Relª Minª Kátia Magalhães Arruda - DJe 29.05.2009 - p. 1149).

Ademais, no caso em questão pode ser aplicada a Teoria da Aparência, conforme entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DA CITAÇÃO - PROCESSO DE CONHECIMENTO MOVIDO CONTRA O BANCO ABN AMRO REAL S.A. - CITAÇÃO OPERADA AO BANCO ABN AMRO ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. - NULIDADE AFASTADA - EMPRESAS DO MESMO CONGLOMERADO ECONÔMICO - APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Justifica-se a citação de uma empresa pela outra, aplicando-se a teoria da aparência, quando ambas pertencerem ao mesmo conglomerado e apresentarem-se ao público como uma única empresa, ainda que do ponto de vista técnico-jurídico sejam pessoas jurídicas distintas
(TJSC, Ag n. 2000.016692-8, de Blumenau, rel. Des. João Martins, j. em 3-5-2001) (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2006.031583-7, de Balneário Camboriú, rel. Des. Fernando Carioni, j. 28-11-06).

Desse modo, não há como acolher a alegação de ilegitimidade passiva.

Quanto à segunda alegação, o Apelante afirma que não foi comprovada
a ocorrência de danos materiais.

De acordo com a exordial, foram realizados descontos pelo Banco de valores relativos a empréstimo consignado que nunca foi solicitado pela Apelada.

No presente caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é indiscutível, em função do disposto em seu art. 3º, §2º, que conceitua os serviços para efeito de proteção do consumidor como sendo qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive a de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes de relação de caráter trabalhista, sendo o teor da Súmula nº 297
do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ igualmente clara nesse sentido.

Além disso, a Apelada juntou aos autos os documentos que comprovam os descontos no seu benefício previdenciário, ocorridos de 2006 a 2015.

Todavia, o Apelante, na contestação de fls. 201/208, além de não conseguir comprovar a regularidade da contratação, sequer apresentou defesa em relação aos descontos indevidos no benefício previdenciário, alegando tão somente a regularidade do contrato firmado em 2015 – que nem mesmo foi citado na petição inicial.

Dessa forma, é de se constatar que a consumidora não realizou contratação de empréstimo consignado em 2006, de modo que os sucessivos descontos no benefício previdenciário até 2015 foram indevidos, devendo ser mantida incólume a sentença neste ponto.

Quanto à restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da Autora, o Julgador primevo determinou sua devolução em dobro.

Sobre o tema, o Tribunal da Cidadania possui remansosa jurisprudência de que para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, conforme preceituam os arts. 940 do Código Civil – CC e 42, parágrafo único, do Código Consumerista.

Nessa toada, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 322/STJ. PROVA DO ERRO. PRESCINDIBILIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ.
Todavia, para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ficou comprovado na presente hipótese.
2. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no REsp 1498617/MT - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – Terceira Turma – DJ: 18/08/2016)
Sem grifos no original

Na hipótese, entendo que deva ser mantida a ordem de devolução do indébito em dobro, pois o Banco não observou seus deveres anexos de proteção e cuidado, ensejando, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, “ato que denote leviandade em relação às cautelas exigidas no sentido de preservação da integridade pessoal e patrimonial do vulnerável” (EAREsp n. 676.608/RS, Voto-Vista do Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 30/3/2021).

Desse modo, ainda que não se observe
in casu
a má-fé, resta caracterizada a leviandade do Banco, suficiente a ensejar o reembolso em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
AO PRESENTE RECURSO
.

É como voto.

II – Do Recurso de
Maria Marta Pignaton Ravani

Às fls. 450/469, Maria Marta Pignaton Ravani apresentou Apelo sustentando: (i) a não incidência da prescrição quinquenal, tendo em vista que a Apelante tomou conhecimento da violação ao seu direito apenas em 16/03/2017; (ii) sucessivamente, requer que o prazo prescricional seja contabilizado em 10 anos em vez de 5 anos; (iii) a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais.

A Apelante alega a não incidência da prescrição quinquenal dos valores descritos na planilha de fls. 139/140 e 146,
tendo em vista que a Apelante tomou conhecimento da violação ao seu direito apenas em 16/03/2017, momento em que teria iniciado a contagem do prazo prescricional. Caso este entendimento não seja acolhido, sustenta a contagem do prazo prescricional em 10 anos em vez de 5 anos.

Contudo, como cediço, a contagem da prescrição nos contratos de prestação continuada tem como termo inicial a data de vencimento da última parcela, cujo prazo é de 5 (cinco) anos,
consoante se observa dos julgados a seguir colacionados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCLUSÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão entendeu que a ação envolvia pretensão por reparação por vício na prestação de serviços ao consumidor, o que atrairia o prazo prescricional do art. 27 do CDC - 5 (cinco) anos.
2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "tratando-se de pretensão decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação, em decorrência de defeito do serviço, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC)"
- (AgInt no AREsp 1.673.611/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/9/2020, DJe 22/9/2020). Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.904.518/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 22/2/2022.)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA MÉRITO - CONSUMIDOR FRAUDE EMPRESTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO DESCONTOS INDEVIDOS RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVOLUÇÃO DA QUANTIA EM DOBRO DANO MORAL QUANTUM INDENIZATÓRIO NECESSIDADE DE OBSERVAR O CARÁTER PEDAGÓGICO RECURSO DESPROVIDO.
1 Prejudicial de prescrição rejeitada.
O Superior Tribunal de Justiça já assentou que o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, cujo termo inicial é a data do último desconto indevido de forma que tendo o último desconto ocorrido em novembro de 2017 e em sendo ajuizada a ação em janeiro de 2019, evidente que não transcorreu o prazo prescricional.
2 - Na esteira da jurisprudência do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelas fraudes decorrentes de fortuito interno que causarem danos aos clientes no âmbito das operações bancárias. 3 Inexistindo prova da contratação pela autora/apelada, cabe ao banco indenizá-lo pelos descontos efetuados de maneira indevida. 4 A restituição das quantias descontadas dos proventos do cliente lesado deverá ocorrer em dobro, consoante entendimento da Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 676.608, que estabeleceu que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido 5 O valor do dano moral deve ser condizente com a situação experimentada pela vítima e, principalmente, assumir caráter pedagógico, de modo a desestimular o ofensor de praticar o ato ou de fazê-lo empreender novos esforços para evitar o ato lesivo. 6 A fixação de valor módico a título de dano moral tem o condão de causar o enriquecimento ilícito no ofensor, que deixará de reparar o dano sofrido da maneira devida 4 A quantia fixada na sentença, R$ 3.000,00 (três mil reais) não é excessiva. 8 Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, acórdão os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, REJEITAR a prejudicial de prescrição e, por igual votação, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. (TJES, Classe: Apelação Cível, 013190000144, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021)
Sem grifos no original

Destarte, como
in casu
a última parcela dos empréstimos descritos nas fls. 139/140 e 146 tinham como data de vencimento, respectivamente, julho de 2008 e março de 2010, ao passo que a demanda somente foi ajuizada em 12/09/2017, ou seja, ultrapassado o quinquênio legal, correta a sentença ao determinar a prescrição dos referidos valores.

A Apelante sustenta ainda que o Banco deve ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais no montante das parcelas reconhecidas como prescritas, ou caso não se entenda pela fixação com base nas parcelas indevidamente cobradas, que seja fixado no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Nessa toada, é de se ressaltar que “o
s descontos indevidos nos proventos da autora, a partir de contratação incomprovada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais.
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190013752, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 15/06/2022)).

Assim, o desconto indevido nos proventos do benefício de pensão por morte da Apelante causa dano moral indenizável, não sendo o caso de mero aborrecimento.

Acerca do valor a ser arbitrado a título indenizatório, a doutrina destaca que:

“Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do
quantum debeatur
da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.”

De fato, diante da ausência de critérios legais preestabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Tendo em vista os requisitos estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve o valor ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.

Em situações semelhantes a que ora se apresenta, na mesma toada a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO ALEGADO DESCONHECIMENTO DE SUA ORIGEM FUNDADA DÚVIDA QUANTO À AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS PROVA GRAFOTÉCNICA NÃO PRODUZIDA PROVA DA HIGIDEZ DOS CONTRATOS ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ART. 14 DO CDC RISCO DA ATIVIDADE BANCÁRIA APARENTE FRAUDE PARTICIPAÇÃO DA AUTORA NÃO DESCORTINADA HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO PRECEDENTE DO STJ REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA SÚMULA N. 379 DO STJ COMPENSAÇÃO DE VALORES POSSIBILIDADE RESTITUIÇÃO DE VALORES DE FORMA SIMPLES MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA DANO MORAL CARACTERIZADO QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1) O banco apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a higidez dos contratos bancários, não obstante a argumentação contida na contestação de que a Cédula de Crédito Bancário nº 1.662.056 estaria ativa e representaria o refinanciamento da dívida oriunda de portabilidade. A partir do momento em que a autora alega não ter partido de seu punho as assinaturas constantes dos referidos instrumentos contratuais, cabia à instituição financeira comprovar a legitimidade das contratações (CPC, art. 373, II), do que não se desincumbiu. [...]
8) Levando-se em conta os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato, é razoável e proporcional a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença a título de indenização por danos morais, razão pela qual deve ser mantida.
9) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190014571, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020)
Sem grifos no original

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONVENÇÃO. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APELAÇÃO CÍVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.
I A falsificação de assinatura, verificada em perícia grafotécnica, denota negligência da Recorrente, que não adotou as cautelas necessárias para proteger-se contra fraudes e, por consequência, causou dano moral ao Recorrido. II A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. II - O ajuizamento de Ação de Busca e Apreensão em face do Recorrido, cujo objeto consiste em contrato fraudado, não pode ser compreendido como mero aborrecimento cotidiano, resultando induvidosa a ocorrência de lesão a direito da personalidade, com o abalo da honra e da moral, ensejando, por consequência, o dever de reparação civil.
IV O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) afigura-se adequado e suficiente à reparação da aflição psicológica sofrida pelo Recorrido, sem ocasionar-lhe enriquecimento ilícito, consoante o entendimento perfilhado pelos Tribunais Pátrios.
V Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020)
Sem grifos no original

Desse modo, merece reforma a sentença quanto ao abalo moral, todavia fixando-se o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), também em observância ao dever de uniformizar a jurisprudência imputado aos Tribunais.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para condenar o Apelado ao pagamento de indenização no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais
.

Sem honorários recursais, porquanto arbitrados no percentual máximo em primeiro grau.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – LEGITIMIDADE PASSIVA – DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – LEVIANDADE CONSTATADA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DANOS MORAIS – RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Considerando que o Banco Itaú Consignados S/A adquiriu os contratos sob consignação do Banco BMG, tem-se ainda que BMG e Itaú pertencem ao mesmo grupo econômico, não havendo, pois, que se falar em ilegitimidade passiva.

2- Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a autora não realizou contratação de empréstimo consignado com o banco, de modo que como os sucessivos descontos no benefício previdenciário até 2015 foram indevidos, deve ser mantida incólume a sentença neste ponto.

3- Deve ser mantida a ordem de devolução do indébito em dobro, pois o Banco não observou seus deveres anexos de proteção e cuidado, caracterizando ato que demonstra leviandade em relação às cautelas exigidas para a preservação da integridade pessoal e patrimonial do consumidor.

4- A contagem da prescrição quinquenal nos contratos de prestação continuada tem como termo inicial a data de vencimento da última parcela, cujo prazo é de 5 anos.

5- O
desconto indevido nos proventos do benefício de pensão por morte causa dano moral indenizável, não sendo o caso de mero aborrecimento.

6- Indenização por danos morais fixada no valor de R$5.000,00 em conformidade com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.

7-

Recurso do Banco conhecido e desprovido.

8- Recurso da Consumidora conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.